Tribunal: STF
Processo: Rcl 76995
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 2.418, ADC nº 16 e Tema nº 246 da RG. Inexistência de violação de entendimento da Suprema Corte à época do julgado. Afastamento da alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados. Súmula nº 734/STF. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. No presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento da Suprema Corte à época do julgado, especialmente porque, considerados os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e a eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial. Incidência da Súmula nº 734/STF.



    2. A conclusão adotada pela Justiça Trabalhista está lastreada no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu de seu ônus de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços.



    3. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido.